Tribunal: STF
Processo: HC 96130
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA
   REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. REGIME SEMI-ABERTO. TRABALHO
   EXTERNO EM EMPRESA PRIVADA. NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA. SUPRESSÃO
   DE INSTÂNCIA. INICIAL INSTRUÍDA DE MODO DEFICIENTE. WRIT NÃO
   CONHECIDO.
I - Não restou caracterizado o alegado
   constrangimento ilegal em razão de demora injustificada em
   julgamento de HC impetrado no STJ, uma vez que os autos
   encontram-se conclusos ao relator.
II - O conhecimento do
   presente writ levaria a indevida supressão de instância,
   porquanto a matéria nele veiculada não foi, ainda, apreciada pela
   Corte a quo
III - Ademais, a inicial não veio acompanhada da
   decisão do Juízo da Execução, o que impossibilita o exame de
   eventual ilegalidade autorizadora do julgamento per saltum.
IV -
   Habeas corpus não conhecido.